Tribunal: TJDFT
Processo: 0739847-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0739847-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DORA ANNE AMARAL DE SOUSA AGRAVADO: INOVARE VEICULOS LTDA, ANTONIO MANOEL DE SOUSA FILHO, NORMANEIDE FERREIRA DE SOUSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DORA ANNE AMARAL DE SOUSA contra decisão de ID 246924737 (autos de origem), proferida em ação submetida ao procedimento comum, ajuizada em face de INOVARE VEÍCULOS LTDA, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Afirma, em suma, que não possui condições econômicas de arcar com as despesas processuais; que a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade; que sua renda mensal bruta é de R$ 5.275,00; que não possui mais de uma fonte de renda, em razão do desligamento do vínculo anterior; que há risco à subsistência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da gratuidade de justiça. Brevemente relatados, decido. Portanto, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. A concessão do efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, na forma prevista no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Diante da ausência de parâmetros objetivos estabelecidos pela lei, é razoável adotar - para início de análise - os critérios utilizados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previstos na Resolução n. 271/23. A referida resolução disciplina a forma de comprovação da necessidade, para fins de assistência jurídica integral e gratuita e considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta mensal de até cinco salários-mínimos. Na hipótese, se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida pleiteada, máxime a probabilidade de provimento do recurso. A parte agravante demonstrou o recebimento de remuneração equivalente a R$ 5.275,00 (ID 76348213 dos autos de origem), valor inferior ao estabelecido na mencionada Resolução. Ademais, os extratos bancários (ID 76348219) e as cópias de faturas de cartão de crédito (ID 763348220) não demonstram a existência de gastos excessivos. Em relação à existência de dois vínculos trabalhistas, a cópia da Carteira de Trabalho juntada demonstra que o contrato de trabalho firmado com Fundação Republicana Brasileira foi encerrado em 2/9/2024 (ID 76348213 – p. 2), de modo que não há cumulação de remunerações que ultrapasse o valor de cinco salários-mínimos. Além da probabilidade de provimento do recurso, há risco de dano, consistente na determinação de pagamento das custas finais. Justifica-se, em consequência, o deferimento do pedido de natureza liminar. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo ao recurso. Desnecessária a intimação da parte contrária, não citada. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora